Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717852-94.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS KOITI TAKENAKA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, RUBENS KOITI TAKENAKA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista os efeitos infringentes requerido pelo embargante, intime-se as partes embargadas para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos para análise. Publique-se e intime-se. Brasília,18 de fevereiro de 2020 17:25:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA